Tribunal: TJSP
Processo: 1006506-89.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
r no 116/20031) e está estabelecida em Campinas – Competência do Município onde está localizado o estabelecimento prestador (Município de Campinas) – Fora das hipóteses excepcionais previstas nos incisos I a XXV do art. 3o daquele Diploma Legal e à mingua da existência de unidade provisória ou filial que não se confunde com a unidade da tomadora do serviço, prevalece a regra geral que estabelece a competência do Município em que se situa o estabelecimento prestador ou domicílio do prestador – Inconstitucionalidade da lei municipal que exigiu o cadastramento de prestador de serviço estabelecido fora do Município de São Paulo, por força do julgamento do Tema 1020 pelo STF, com repercussão geral - Repetição do indébito devida, ante a comprovação de que a prestadora assumiu o encargo – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1006506-89.2021.8.26.0114; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/01/2023; Data de Registro: 11/01/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Rezende Silveira

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/01/2023

Data de publicação:

11/01/2023

Ementa:
APELAÇÃO – CONSIGNATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Retenção de ISSQN dos tomadores em São Paulo – Autora que presta serviços de consultoria em tecnologia da informação e serviços de suporte técnico de forma remota (subitens 1.06 e 1.07 da lista anexa à Lei Complementar no 116/20031) e está estabelecida em Campinas – Competência do Município onde está localizado o estabelecimento prestador

Ementa:
APELAÇÃO – CONSIGNATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Retenção de ISSQN dos tomadores em São Paulo – Autora que presta serviços de consultoria em tecnologia da informação e serviços de suporte técnico de forma remota (subitens 1.06 e 1.07 da lista anexa à Lei Complementar no 116/20031) e está estabelecida em Campinas – Competência do Município onde está localizado o estabelecimento prestador (Município de Campinas) – Fora das hipóteses excepcionais previstas nos incisos I a XXV do art. 3o daquele Diploma Legal e à mingua da existência de unidade provisória ou filial que não se confunde com a unidade da tomadora do serviço, prevalece a regra geral que estabelece a competência do Município em que se situa o estabelecimento prestador ou domicílio do prestador – Inconstitucionalidade da lei municipal que exigiu o cadastramento de prestador de serviço estabelecido fora do Município de São Paulo, por força do julgamento do Tema 1020 pelo STF, com repercussão geral - Repetição do indébito devida, ante a comprovação de que a prestadora assumiu o encargo – Sentença mantida – Recurso improvido.